Tribunal: TJMT
Processo: 1077177-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077177-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATHEUS MUNERETTO - CPF: 042.203.191-74 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1077177-66.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
MATHEUS MUNERETTO

Recorrido:
NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07 a 11/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão do cancelamento unilateral de cartão de crédito. O recorrente alegou que teve operação recusada em supermercado em razão do cancelamento do cartão sem comunicação prévia, fato que lhe teria causado constrangimento público e humilhação, requerendo compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o cancelamento de cartão de crédito em razão de inadimplemento, sem notificação prévia, configura falha na prestação do serviço ou violação ao dever de informação; e (ii) estabelecer se o constrangimento decorrente da recusa da operação em estabelecimento comercial gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova que o cancelamento do cartão decorre do inadimplemento das faturas pelo próprio consumidor, fato não impugnado especificamente nem afastado mediante apresentação de comprovantes de pagamento, atraindo a incidência dos arts. 373, I, e 374, III, do CPC.

4.

O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa prevendo a possibilidade de bloqueio ou cancelamento do cartão em caso de inadimplemento, independentemente de notificação prévia, disposição que não se revela abusiva por refletir prática legítima de gestão de risco de crédito e não impor desvantagem exagerada ao consumidor.

5.

O bloqueio do cartão em razão de inadimplência configura exercício regular de direito da instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando a ilicitude da conduta.

6.

A Resolução BCB no 96/2021 disciplina hipótese de encerramento de conta de pagamento por iniciativa da instituição financeira e não se aplica ao simples cancelamento ou bloqueio de cartão de crédito decorrente de inadimplemento, especialmente quando a conta permanece ativa.

7.

A ausência de ilicitude afasta a responsabilidade civil da fornecedora, inexistindo dano moral indenizável, pois o constrangimento experimentado decorre diretamente da própria inadimplência do consumidor, não configurando situação excepcional apta a ultrapassar o mero dissabor cotidiano.

8.

O ajuizamento de ação fundada em tese jurídica rejeitada não caracteriza litigância de má-fé sem demonstração inequívoca de conduta dolosa enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento ou bloqueio de cartão de crédito por inadimplemento, quando previsto em cláusula contratual expressa, independe de notificação prévia e configura exercício regular de direito.

2. A Resolução BCB no 96/2021 não se aplica ao bloqueio ou cancelamento de cartão de crédito decorrente de inadimplemento, restringindo-se ao encerramento de contas de pagamento.

3. O constrangimento decorrente da recusa de operação comercial motivada por inadimplência do consumidor não gera dano moral indenizável na ausência de ato ilícito do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 98, § 3o, 373, I, 374, III. CC, arts. 186, 188, I, 927. CDC, arts. 6o, III, 14, § 3o, II, e 51. Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55. Resolução BCB no 96/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.610.022/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.09.2022, DJe 26.09.2022.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 353394899, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de
NU PAGAMENTOS S.A.

Nas
razões recursais
, o recorrente, sustenta, em síntese:

1)

A sentença incorreu em julgamento
citra petita
, pois deixou de enfrentar a tese central da demanda: a ausência de comunicação prévia ao consumidor antes do cancelamento do cartão;

2)

Ainda que existisse inadimplemento, isso não autoriza o cancelamento automático e silencioso do cartão;

3)

O cancelamento inesperado, sem aviso, no momento da compra, expôs o consumidor a constrangimento público, configurando dano moral
in re ipsa
;

4)

Requer a reforma integral da sentença e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o autor afirma ser cliente da instituição financeira ré e que, ao tentar realizar pagamento de compras habituais em supermercado, foi surpreendido com a recusa da operação em razão do cancelamento do cartão de crédito.

Afirma que o cancelamento ocorreu de forma unilateral, abrupta e sem qualquer notificação prévia, situação que lhe causou constrangimento e humilhação pública ao ter que deixar as compras no caixa. Requereu indenização por danos morais.

De outro lado, a NU PAGAMENTOS S.A. negou qualquer bloqueio da conta corrente do autor, esclarecendo que apenas o cartão de crédito foi cancelado, em razão do inadimplemento das faturas, com amparo em cláusula contratual expressa (item 4.11.2) que dispensa notificação prévia.

Em sede preliminar, questionou a validade da assinatura eletrônica utilizada (plataforma "
Zapsing
", não credenciada pela ICP-Brasil), a idoneidade do comprovante de residência apresentado e a concessão da gratuidade de justiça ao autor.

No mérito, sustentou a ausência de ato ilícito, de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável, uma vez que a conduta da instituição configurou exercício regular de direito e a situação decorreu de culpa exclusiva do consumidor.

Por fim, requereu a condenação do autor por litigância de má-fé, sob o argumento de que a narrativa inicial altera a verdade dos fatos ao afirmar que não houve comunicação prévia sobre o bloqueio.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a instituição financeira demonstrou que o bloqueio do cartão decorreu de inadimplemento contratual, e que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos pagamentos. Concluiu que o bloqueio configurou exercício regular de direito, amparado em cláusula contratual expressa, caracterizando culpa exclusiva do consumidor.

O recorrente sustenta que a sentença deixou de enfrentar a tese principal da demanda — a ausência de comunicação prévia ao consumidor antes do cancelamento do cartão — e que esse silêncio da instituição financeira, por si só, configuraria falha na prestação do serviço e dano moral indenizável, independentemente da discussão sobre inadimplemento.

A tese recursal, embora bem articulada, não merece acolhida.

A sentença recorrida assentou, com base no conjunto probatório, que o bloqueio do cartão de crédito decorreu do inadimplemento das faturas pelo próprio autor. Esse fato não foi eficazmente impugnado pelo recorrente, nem na impugnação à contestação apresentada no primeiro grau, nem nas razões recursais.

Com efeito, o recorrente, em nenhum momento do processo, juntou comprovantes de pagamento das faturas ou demonstrou que as obrigações contratuais estavam em dia. Ao contrário, limitou-se a deslocar o debate para a questão da notificação prévia, sem afastar o fato gerador do bloqueio: o não pagamento das faturas.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito. A ausência de impugnação específica ao inadimplemento alegado pela defesa torna esse fato incontroverso, dispensando prova em contrário, conforme o art. 374, III, do CPC.

A instituição financeira demonstrou, por meio da cláusula 4.11.2 do contrato firmado entre as partes (ID 353394892), que o bloqueio ou cancelamento do cartão em caso de inadimplemento independe de notificação ou qualquer outra formalidade, sendo prática contratualmente prevista e aceita pelo consumidor no momento da adesão.

“O
atraso no pagamento
de qualquer obrigação devida por conta deste Contrato ou qualquer outro contrato mantido com o Emissor ou empresas do grupo do Emissor, incluindo empresas coligadas ou controladas,
poderá ocasionar o bloqueio ou o cancelamento do Cartão, independentemente de notificação
ou qualquer outra formalidade. Em caso de atraso, Você poderá ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e suas obrigações futuras poderão vencer antecipadamente”.

Essa previsão contratual não é, por si só, abusiva. O CDC, em seu art. 51, veda cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé.

Contudo, a cláusula que autoriza o bloqueio do cartão diante do inadimplemento do próprio titular reflete prática amplamente aceita no mercado financeiro, tem fundamento legítimo na gestão do risco de crédito e não impõe ao consumidor ônus desproporcional — especialmente porque o inadimplemento é fato gerado pela própria conduta do contratante.

Nesse cenário, o bloqueio do cartão configura
exercício regular de direito
da instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando a ilicitude da conduta.

O recorrente invoca a Resolução BCB no 96/2021 para sustentar que a instituição financeira teria o dever de comunicar previamente o consumidor com antecedência mínima de 30 dias antes do cancelamento. A tese, contudo, não se aplica ao caso concreto da forma pretendida pelo recorrente.

A Resolução BCB no 96/2021 regula o encerramento de
contas de pagamento
por iniciativa da instituição, estabelecendo prazo de comunicação prévia para essa hipótese específica.

No presente caso, não houve encerramento da conta corrente do autor — fato expressamente reconhecido pelo próprio recorrente em suas razões recursais, quando afirma que "
a conta corrente do autor permanece ativa."

O que ocorreu foi exclusivamente o
bloqueio do cartão de crédito
em razão do inadimplemento das faturas, situação distinta e expressamente regulada pela cláusula contratual 4.11.2, que dispensa notificação prévia.

Portanto, a norma regulatória invocada não incide sobre a hipótese dos autos, e a ausência de comunicação prévia específica sobre o bloqueio do cartão não configura, neste caso, violação ao dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Afastada a ilicitude da conduta da recorrida, não há que se falar em dano moral indenizável.

O constrangimento vivenciado pelo recorrente no supermercado — embora compreensível do ponto de vista humano — decorreu diretamente de sua própria inadimplência, e não de qualquer falha ou abuso da instituição financeira.

Quem deixa de pagar as faturas do cartão de crédito assume o risco de ter o produto bloqueado, situação que, por mais desconfortável que seja, não pode ser imputada ao fornecedor como ato ilícito gerador de dano moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA
QUANTO AO AFASTAMENTO DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE. STJ, SÚMULA 182; CPC 2015, ART. 1.021, § 1o. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO ART. 51, IV, DO CDC, NÃO INVOCADO PELA CORTE REVISORA NEM SUSCITADO NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR INADIMPLENTE COM O MESMO CREDOR EM OUTRO NEGÓCIO JURÍDICO.
BLOQUEIO, RECUSA DE AUTORIZAÇÃO OU CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE. NÃO É POTESTATIVA PURA CLÁUSULA CUJA INCIDÊNCIA DEPENDE DA INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(AgInt no REsp n. 1.610.022/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

O dano moral indenizável pressupõe conduta ilícita do agente causador. Ausente a ilicitude, não há responsabilidade civil a ser reconhecida, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 14, § 3o, II, do CDC, que expressamente exclui a responsabilidade do fornecedor quando o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, a situação vivenciada pelo recorrente, embora desagradável, enquadra-se na categoria dos dissabores cotidianos decorrentes das próprias escolhas e condutas do consumidor, não atingindo o patamar de gravidade necessário para configurar dano moral indenizável.

A recorrida requereu a condenação do autor por litigância de má-fé, sob o argumento de que a narrativa inicial teria alterado a verdade dos fatos. O pedido não merece acolhida.

O simples ajuizamento de ação com tese que não prospera não configura, por si só, litigância de má-fé. O exercício do direito de ação, ainda que improcedente, é garantia constitucional.

Não há nos autos elementos suficientes para caracterizar, com a certeza necessária, as hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, especialmente a alteração dolosa da verdade dos fatos. O autor narrou sua versão dos acontecimentos e buscou tutela jurisdicional com base nela, o que é legítimo.
Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026